Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-09.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.RECONHECIMENTO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO COM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. MARCO INICIAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Curadoria Especial, na representação da parte executada, contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória em ação de execução, fundada em duplicatas mercantis vencidas em 24/11/2017. A sentença resolveu o processo com apreciação do mérito e condenou a exequente apenas ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios. A apelante pleiteia a reforma da decisão para incluir condenação da parte exequente ao pagamento de honorários, a serem fixados por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a prescrição intercorrente e resolvido o processo com apreciação do mérito, há possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente constitui causa de extinção do processo executivo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, e encontra-se disciplinada no artigo 924, V, do mesmo diploma.
4. A duplicata protestada em 15/12/2017 teve sua prescrição interrompida, iniciando-se novo prazo prescricional de três anos, conforme artigo 18, I, da Lei no 5.474/68 e artigo 202 do Código Civil.
5. Exaurido o prazo prescricional em 16/12/2020, sem satisfação do crédito, resta caracterizada a prescrição intercorrente.
6. A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 ao § 5o do art. 921 do CPC estabelece que, reconhecida a prescrição intercorrente, não se imputarão ônus às partes, afastando a condenação em honorários advocatícios.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.075.761/SC, consolidou o entendimento de que, após a vigência da nova redação do § 5o do art. 921, não cabe fixação de honorários sucumbenciais em tais hipóteses, sendo a data de prolação da sentença o marco inicial para incidência da alteração legislativa.
8. Considerando que a sentença foi prolatada em 14/05/2025, após a entrada em vigor da nova regra, não há respaldo jurídico para condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção da execução por reconhecimento da prescrição intercorrente, após a entrada em vigor da nova redação do § 5o do art. 921 do CPC, não enseja a imposição de ônus sucumbenciais às partes.
2. A interrupção da prescrição ocorre uma única vez, conforme o princípio da unicidade previsto no art. 202 do Código Civil.
3. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente resolve o processo com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.